Tribunal: TJDFT
Processo: 0724527-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de antecipação da tutela, interposto por EDRIANO DA CRUZ SILVA (agravante/autor), em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0717645-79.2024.8.07.0003 proposta em face do UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA (agravado/réu), na qual o magistrado a quo indeferiu a tutela de urgência pleiteada. O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 60347992), requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinando que a agravada proceda com o desbloqueio e a liberação ao acesso a plataforma tecnológica UBER ao agravante/requerente e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Por ocasião da análise do pedido liminar, indeferi a antecipação de tutela pleiteada (ID 60361228). A consulta ao andamento processual do processo originário n.o 0717645-79.2024.8.07.0003 indica que foi proferida sentença nos autos originários (ID 210898098 dos autos de referência). Com a prolação de sentença na origem, resta configurada a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas neste recurso, porquanto todas superadas em extensão pelo ato judicial de cognição ampla e exauriente. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento em razão da superveniente perda de seus objetos. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora